Tribunal: STF
Processo: ARE 1235412
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA Impetração assegurar suposto direito de complementação sua aposentadoria Inaplicabilidade da Lei nº 4.819/1958, revogada antes da alteração do controle acionário da COMGÁS Benefício que não existia mais a época da sucessão Apelação não provida” (eDOC 2, p. 79) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se o direito adquirido ao recebimento da complementação da aposentadoria (eDOC 2, p. 101-108). 
    Argumenta-se que como “ingressou a serviço da Administração Estadual na vigência das Leis ns. 1.386/51 e 4.819/58, os direitos nelas previstos certamente incorporaram-se ao seu patrimônio jurídico, e ficaram, para serem exercidos, condicionados à verificação do termo preestabelecido ou implemento da condição, que no caso é a ocorrência da aposentação” (eDOC 3 p. 1).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais nº Lei nº 1.386/1951, 4819/1958 e 200/1974) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente não adquiriu o direito à complementação, visto que a COMGÁS passou para o controle acionário do Estado de São Paulo em 1984, quando o benefício pleiteado já havia sido revogado pela Lei nº 200/1974. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “O direito à complementação da aposentadoria foi instituído pela Lei nº 1.386/1951, e estendido aos funcionários das autarquias e sociedades anônimas vinculadas ao Estado Paulista pela Lei nº 4.819/1958 revogada pela Lei nº 200/1974, a qual reconheceu uma exceção em seu parágrafo único, que assim dispõe: 
    ‘Artigo 1º - Ficam revogadas as Leis nºs 999, de 1º de maio de 1951, 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 4.819, de 26 de agosto de 1958, bem assim todas as disposições, gerais ou especiais, que concedem complementação, pelo Estado, de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista, da Administração direta e de entidades, públicas ou privadas, da Administração descentralizada.
    Parágrafo único - Os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei, ficam com seus direitos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora revogada.’ 
    A COMGÁS era controlada nessa época pela Prefeitura do Município da Capital, passando para o controle acionário do Estado de São Paulo em 1985 por meio da Lei nº 9.767/1984, momento que o direito à complementação da aposentadoria não existia mais. Saliento que a alteração do controle acionário não implica na configuração de direito adquirido pelos então empregados da sociedade sucedida de forma retroativa por ausência de amparo legal. 
    O benefício não alcançou os empregados de empresas, que passaram a integrar a administração indireta do Estado após a edição da Lei Estadual nº 200/1974, como é o caso do METRÔ, da COMGÁS, da CPFL e da ELETROPAULO” (eDOC 2, p. 80-81)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Registre-se que esse foi o entendimento firmado por esta Corte por ocasião do julgamento do tema 229 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 585392, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 18.12.2009, no qual se assentou a ausência de repercussão geral da matéria debatida, em acórdão que restou assim ementado:
    “SERVIDOR ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL 4.819/58 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/74. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 585392 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2009)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente